Tribunal: TJMT
Processo: 1007643-45.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA DE MORAES SILVA - CPF: 038.472.071-48 (REPRESENTANTE), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DEPÓSITO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A ação de consignação em pagamento é meio previsto na legislação com a finalidade de obter reconhecimento judicial da extinção da obrigação pelo devedor em face de seu credor.

2.

Na hipótese em exame, restou demonstrada que a parcela objeto da negativação foi depositada judicialmente, sendo posta à disposição do credor, o que implica no direito material, tendo, pois, o adimplemento, ainda que parcial.

3.

Ciente da quantia consignada, a
manutenção da inscrição se convola em ilegítima
.

4.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição
ou manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

5.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Sentença mantida com molde no art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito objeto da negativação (R$ 1.068,04), bem ainda condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte defende, em suma, a licitude da cobrança e inserção dos dados da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, pois decorrente da existência de parcela não adimplida, sendo que a ação consignatória por ela proposta não elide a obrigação, considerando a possibilidade de impugnação.

Pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida se manifesta pelo improvimento do recurso e condenação da parte adversa em litigância de má-fé, uma vez que, prolatada sentença nos autos da ação de consignação em pagamento, o valor foi disponibilizado para levantamento pela instituição bancária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reclamação cível cuja causa de pedir é lastreada na alegada manutenção indevida dos dados da autora-recorrida no cadastro de inadimplentes, ao argumento de que realizou o pagamento das parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 por meio de ação de consignação em pagamento, distribuída sob o nº 1012636-11.2019.8.11.0041, junto a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

O juiz sentenciante concluiu pela irregularidade da conduta, porquanto na ação consignatória foi declarada extinta a obrigação com relação às parcelas consignadas dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho (2019).

Registra-se que é incontroversa a inadimplência em relação ao mês de janeiro de 2019, objeto da negativação discutida (inclusa em 23.02.2019), sendo que a própria recorrida informa na inicial que por problemas financeiros deixou de quitá-la, e, posteriormente, discordando dos juros aplicados, ingressou com a ação de consignação.

Logo, a controvérsia reside no âmbito da manutenção da inscrição pela ocorrência do valor consignado.

É consabido que a ação de consignação em pagamento é espécie que busca o reconhecimento da extinção da obrigação pelo devedor em face de seu credor, na forma do art. 334, do Código Civil,
in verbis
: “Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”.

Demais disso, a matéria de defesa é adstrita ao artigo 544, do Código de Processo Civil: (i) não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; (ii) foi justa a recusa; (iii) o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; (iv) o depósito não é integral. Neste ponto, convém pontuar que a insuficiência do depósito, autoriza o autor a complementá-lo, como também ao réu é possível o levantamento desde logo, com a liberação parcial do autor.

Pois bem.

Na situação em exame, a ação consignatória foi distribuída em 27.03.2019, com depósito em 08.04.2019 (id. n. 33444545 e 33114546). Compulsando aqueles autos, nota-se que a citação do banco ocorreu em 29 de abril de 2019, tendo se habilitado em 30.04.2019.

Ao proferir a sentença, o juiz decretou a revelia da instituição, tendo em vista a certidão lançada de decurso do prazo. Não houve recurso, sendo que o banco informou seus dados para levantamento, bem como juntou guia de depósito das verbas sucumbenciais.

Já o presente feito foi intentado em 13.09.2019 com extrato de negativação datado de 28.08.2019.

Conclui-se, portanto, que, na ação consignatória a parte recorrente não arguiu no prazo legal as alegações que lhe eram pertinentes e, mesmo diante da disponibilidade do valor, manteve a negativação dos dados.

Desta forma, entendo insubsistentes os motivos apresentados para a reforma da sentença, eis que

mantida a restrição indevidamente por cerca de 5 (cinco) meses, sendo que a consignação em pagamento é meio previsto na legislação para adimplemento das obrigações.

A par disso, é assente na jurisprudência de que inscrição ou manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida
em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei)

No mesmo sentido: E ainda: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1540833/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019.

No que se refere ao valor, não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não identifica excesso ou condenação gravosa ao recorrente, estando adequado ao quadro fático-probatório.

Improcede
o pedido de litigância de má-fé formulado pela recorrida, pois não visualizo abuso no direito de recorrer, tampouco outros elementos insculpidos no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe

provimento
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020